Tribunal: TJSP
Processo: 1066088-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Anulatória de ato administrativo c.c. reintegração ao emprego e pedido de indenização por danos materiais e morais. Agente de Apoio Socioeducativo. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Autor que exerceu o emprego de Agente Socioeducativo na Fundação Casa e foi dispensado por ter cometido falta funcional, denunciada por denúncia anônima de agressão física a

Ementa:
APELAÇÃO. Anulatória de ato administrativo c.c. reintegração ao emprego e pedido de indenização por danos materiais e morais. Agente de Apoio Socioeducativo. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Autor que exerceu o emprego de Agente Socioeducativo na Fundação Casa e foi dispensado por ter cometido falta funcional, denunciada por denúncia anônima de agressão física a adolescente transferido de outro estabelecimento. Pretensa reintegração 'no cargo' e indenização. CLT.
2. Alegação no sentido de que as agressões não foram por ele efetuadas, pois estava de folga no dia dos fatos. Descabimento. Cartão de ponto que atesta a presença do autor no dia 16.04.2015 em período integral, data em que as agressões também foram praticadas.
3. Processo Administrativo Disciplinar instaurado de forma regular. Direito à defesa e ao contraditório que foram amplamente respeitados.
4. Conjunto probatório que demonstra a veracidade das informações colhidas durante o processo administrativo disciplinar, considerando os laudos médicos, fotografias e exames periciais do IML realizados no adolescente. Agressões (=lesões) praticadas no dia 16.04.2015, na ocasião em que o autor estava no exercício da função.
5. Dispensa que não se pautou apenas no depoimento da vítima, também do próprio empregado autor da denúncia.
6. Inexistência de qualquer ilegalidade no ato administrativo, cujo procedimento adotado obedeceu aos preceitos legais, garantindo ao servidor o seu direito à ampla defesa.
Análise do conjunto probatório afeta ao poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminá-lo.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.